Tribunal: CARF
Processo: 11128.004114/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004114/2009-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/08/2004
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme Súmula do CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004114/2009-55
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 08-43.145 - 7a Turma da DRJ/FOR (fls 116/134):
Trata-se de autuação fiscal, através da qual foi exigida multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, por classificação incorreta na NCM, prevista no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001; perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 6.994,89.
Na descrição dos fatos, às fls. 5-6, consta:
“001
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL O importador, por meio da DI
de no 04/0757635-0, registrada em 03/08/2004, submeteu a despacho pela
adição 001, 228,287 toneladas da mercadoria descrita como: 'FATTY
ALCOHOL C1213 2 MOL-NEODOL 23-2 ESTADO FÍSICO:
LÍQUIDO COR: LEVEMENTE AMARELO ODOR: CARACTERÍSTICO
SOLUBILIDADE: EM ÁGUA QUALIDADE: INDUSTRIAL', classificando-a na
Tarifa Externa Comum sob o código NCM 3824.90.89 - 'OUTS. PROD. PREP.
À BASE D/COMP ORGÂNICOS'; tendo sido declarados e pagos, quando
devido, imposto de importação à alíquota de 14,00%, imposto sobre produtos
industrializados à alíquota de 10,00%, Contribuições para o PIS-Pasep à
alíquota de 1,65% e para a Cofins à alíquota de 7,60.
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 2235/04-Gcof, foi colhida
amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no
laudo n° 2563.01 de 27/09/2004, que concluiu tratar-se de 'Álcool Graxo
Etoxilado contendo Álcool Alifático, na forma líquida', e, em resposta aos
quesitos do pedido, informou:
'1. Não se trata de Qualquer Outra Preparação à base de Compostos
Orgânicos.
Trata-se de Álcool Graxo Etoxilado contendo Álcool Alifático, um Outro
Derivado de Álcool Graxo (*Gordo) Industrial, não especificado nem
compreendido em outras posições.
2. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
3. De acordo com Literatura Técnica Especifica (anexo I), a mercadoria é
utilizada na fabricação de detergentes.
4.De acordo com Literatura Técnica Especifica (anexo I), a mercadoria de
denominação comercial NEODOL é constituída de Álcool Etoxilado'.
Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1* e 6*, com a Regra
Geral Complementar -RGC-1; texto da posição 3824 - 'Aglutinantes
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem
compreendidos em outras posições', texto da subposição 3824.90 -'Outros' e
texto do item 3824.90.2 - 'Derivados de ácidos/graxos industriais; misturas e
preparações contendo álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou derivados
destes produto'; a mercadoria submetida a despacho, descrita na adição 001,
divergente da apurada no exame laboratorial, classifica-se no código
3824.90.29 - 'OUTS. DER. D/ÁCIDOS GRAXOS IND., PREP. C/ALC.GR.';
sujeita à incidência de alíquotas de 14,00% para o imposto de importação,
10,00% para o Imposto sobre Produtos Industrializados, 1,65% para o PIS-
Pasep e 7,60% para a Cofins.
Tendo em vista a classificação errônea efetuada pelo contribuinte, propõe-se a
aplicação da multa estipulada pelo artigo 84, inciso I da MP n° 2158-35/2001."
Cientificada do lançamento em 30/06/2009, fls. 27, pelos correios, com aviso de
recebimento, a interessada apresentou, em 29/07/2009, sua impugnação, às fls. 37-63,
onde, após discorrer sobre os fatos, em resumo, alega que:
PRELIMINARES
-deve ser declarada a nulidade do Lançamento representado pelo Auto de Infração ora
Impugnado, vez que, encontra-se o mesmo eivado de vícios formais insanáveis;
-o Laudo Técnico LABANA n° 2.563.01, no qual foi embasada a reclassificação
tarifária exigida no Auto de Infração, encontra-se revestido de flagrantes
irregularidades;
-os quesitos formulados pelos Agentes do fisco, estão incorretos, não guardando
qualquer relação com a especificidade do produto importado pela Requerente do
exterior;
-compete ao LABANA/8a R.F., exclusivamente, apenas identificar o produto importado
quanto aos aspectos químicos/científicos, falecendo ao referido órgão, competência para
afirmar que determinado produto enquadra-se em uma ou outra posição da TEC-NCM
vigente, como ocorreu no caso em tela;
-quando da realização do exame laboratorial, a impugnante teve cerceado o seu direito
de defesa, na medida em que somente aos agentes do fisco, foi assegurado o direito de
formular quesitos;
-demais disso, como se sabe, quando da edição dos atos administrativos, a
administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (artigo 2° da Lei n° 9.784/99), o que
comprovadamente não foi observado na questão ventilada nos autos;
-assim, o laudo elaborado pelo LABANA jamais poderia ser utilizado, como ocorreu no
caso em tela e, na medida que o Laudo Técnico é nulo, também é, via de consequência,
nulo o Auto de Infração lavrado;
MÉRITO
-quanto ao aspecto classificatório, a autuação também não merece prosperar, vez que,
em face das disposições contidas nas Notas Complementares ao Capitulo 38 da TEC-
NCM, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Mercadorias, e ainda, das
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, o produto importado pela
Requerente do exterior classifica-se corretamente no Código TEC-NCM 3824.90.89, tal
como declarado quanto submetido a despacho aduaneiro;
-o entendimento da fiscalização é equivocado, conforme, em especial, a análise da
Literatura Técnica do produto importado, de nome comercial "C 1213 2 MOL -
NEODOL 23-2" (Doc.02). Segundo esse material, anexado, a posição 3824.90.29 não
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

deve ser utilizada para esse produto, pois é aplicável a misturas e preparações contendo
álcoois graxos ou ácidos carboxílicos e derivados destes produtos;
- Portanto, de acordo com os esclarecimentos expostos, o produto importado não se trata
de um ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO CONTENDO ÁLCOOL ALIFÁTICO, UM
OUTRO DERIVADO DE ÁLCOOL GRAXO (*GORDO) INDUSTRIAL, NÃO
ESPECIFICADO EM NEM COMPREENDIDO EM OUTRAS POSICÕES, conforme
afirmado pelo LABANA/8a RF. Trata-se, efetivamente, de OUTROS PRODUTOS E
PREPARAÇÕES A BASE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, cuja correta classificação
tarifária dá-se no Código TEC-NCM 3824.90.89;
-as RGI 2b e 3a, bem como as NESH da posição 3824, demonstram que o produto
importado não se classifica na posição 3824.90.29, devendo-se ainda ver o que diz a
Nota 1,"a" - 2-, do capítulo 38;
-para finalizar, a impugnante quer deixar aqui registrado que o LABANA/8a R.F., como
já citado, extrapolou dos limites de sua competência quando da emissão do Laudo, ao
emitir juízo de valor a respeito do enquadramento tarifário do produto importado na
TECNCM vigente, caracterizando tal ato, verdadeira invasão de competência;
-ressalta, ainda, a impugnante, com fundadas reservas, que o produto de nome comercial
"C 1213 2 MOL - NEODOL 23-2", na medida em que identificada no Laudo Técnico
do LABANA, como sendo "TRATA-SE DE ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO
CONTENDO ÁLCOOL ALIFÁTICO, UM OUTRO DERIVADO DE ÁLCOOL
GRAXO
(*GORDO)
INDUSTRIAL,
NÃO
ESPECIFICADO
EM
NEM
COMPREENDIDO EM OUTRAS POSIÇÕES, seu correto enquadramento tarifário
seria numa terceira posição da TEC-NCM, ou seja, (OUTRAS PREPARAÇÕES DAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS), diversa daquela adotada pela Requerente na DI, bem
como, da exigida pelo FISCO no Auto de Infração ora impugnado;
-nas situações da espécie, ou seja, quando ambas as classificações tarifárias estejam
incorretas, deve prevalecer, sempre, a classificação tarifária do importador, em face da
orientação contida no artigo 112, do Código Tributário Nacional, conforme decisões do
Terceiro Conselho de Contribuintes (ementas transcritas);
-verifica-se, assim, que sob qualquer ângulo que se analise a questão posta nos autos,
não há como prosperar a reclassificação tarifária proposta pela fiscalização. Portanto, na
medida em que a reclassificação tarifária proposta no Auto de Infração carece de total
respaldo legal, é indevida a exigência do recolhimento da penalidade de multa prevista
no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001;
-indevida, também, na hipótese dos autos, a exigência da penalidade de multa prevista
no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001, combinado com o artigo 69
e 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2.003, sob a alegação de ter ocorrido erro de
classificação fiscal do produto submetido a despacho aduaneiro por meio da Declaração
de Importação n° 04/0757635-0 (Adição 001);
-com efeito, de há muito pacificou-se o entendimento sobre tal questão, conforme pode
ser constatado pelo teor do Ato Declaratório Normativo n° 29/80, da Coordenação do
Sistema de Tributação/Secretaria da Receita Federal, e Parecer CST n o 477/1988, no
sentido de que a indicação incorreta do código tarifário pelo importador, na Guia de
Importação e Declaração de Importação, não enseja a aplicação das penalidades
previstas no Decreto-lei n° 37/1966, artigos 108 e 169, este último com a redação do
artigo 2o da Lei n° 6.562/1978, se verificada a exatidão da especificação da mercadoria;
-são nesse sentido diversas decisões do Terceiro Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (ementas transcritas);
-ressalta, ainda, que, a prevalecer a exigência penalidade por suposto erro de
classificação tarifária, conforme constou do o Auto de Infração ora impugnado, restarão
violados, também, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
-destaca também que o Auto de Infração ora Impugnado encontra-se eivado de vício
formal insanável, na medida em que inserida no crédito tributário exigido, a incidência
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

dos juros de mora, vez que, consoante pacifica orientação predominante em nossos
Tribunais, tal encargo somente é devido após a Decisão final a ser exarada no processo
administrativo de que se cuida, quando, então o contribuinte poderá ser considerado em
mora;
-entende ainda a impugnante que os argumentos apresentados na presente Impugnação,
bem como, os documentos que a instruem, em especial o Laudo Técnico emitido pelo
Químico da empresa autuada (Doc.02 anexo), juntamente com as demais provas
colacionadas aos autos, são suficientes para decretação da Improcedência/Insubsistência
da exigência do recolhimento da penalidade de multa por erro de classificação tarifária
formalizada no Auto de Infração;
-contudo, caso persista, ainda, qualquer dúvida por parte dessa Delegacia de
Julgamento, a respeito da questão ventilada nos autos, requer a produção oportuna de
todos os meios de prova destinados a comprovação dos fatos questionados na presente
Impugnação, especialmente a juntada de novos documentos, perícia técnica, e em
especial, a conversão do julgamento em diligência ao Instituto Nacional de Tecnologia
no Rio de Janeiro - INT, a fim de que o referido órgão manifeste-se sobre as conclusões
contidas no Laudo Técnico emitido pelo LABANA/8o Região Fiscal, e que embasaram
a reclassificação tarifária proposta no Auto de Infração ora impugnado, a fim de que
sejam respondidos os quesitos apresentados às fls. 62- 63;
-protesta pela formalização de quesitos suplementares. Indica como seu Assistente
Técnico, o Dr. Luis Aurélio Alonso, com endereço à Praça da República n° 37, 3o
andar, Santos-SP;
-no caso do indeferimento da produção de tais provas/diligências, restará caracterizado
o cerceamento ao seu direito de defesa, em face da não observância do "Devido
Processo Legal", o que ensejará, via de consequência, na decretação da nulidade do
processo administrativo em tela, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, com
as posteriores alterações;
"7. DO PEDIDO.
7.1. Diante de todo o exposto, a Requerente requer a essa Egrégia Delegacia
de Julgamentos:
a) - Sejam acolhidas as preliminares suscitadas no item 2 (dois) da presente
Impugnação, declarando-se, via de consequência, a nulidade do Auto de
Infração ora impugnado, tendo em vista que o referido processo encontra-se
eivado de vícios formais insanáveis, inclusive com o cerceamento ao direito de
defesa da Requerente, ensejando, assim, a aplicação da orientação contida no
artigo 59. do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n°s.
8.748/93 e 9.532/97;
b) - Caso superadas as preliminares, por força da orientação contida no
parágrafo 3o do artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores
alterações das Leis n°s. 8.748/93 e 9.532/97, requer a essa DRFJ/SP., seja a
Ação Fiscal julgada IMPROCEDENTE, TORNANDO-SE TOTALMENTE
INSUBSISTENTE, VIA DE CONSEQUÊNCIA, O AUTO DE INFRAÇÃO
ORA IMPUGNADO, RECONHECENDO-SE, ASSIM, QUE O PRODUTO
DE NOME COMERCIAL ""C 1213 2 MOL -NEODOL 23-2", CLASSIFICA-
SE CORRETAMENTE NO CÓDIGO TEC-NCM 3824.90.89, TAL COMO
DECLARADO QUANDO SUBMETIDO A DESPACHO ADUANEIRO POR
MEIO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO N° 04/0757635-0 (Adição 001),
REGISTRADA NO SISCOMEX EM 03.08.2004, COMO MEDIDA DE INTEIRA
JUSTIÇA!".
As fls. 78-79, a impugnante apresenta petição em que solicita a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/08/2004
LAUDO TÉCNICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Estando o Laudo Técnico devidamente elaborado de acordo com os quesitos
formulados, contendo a fundamentação de suas conclusões e atendendo aos demais
requisitos previstos na legislação, não há falar em nulidade.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
“A
POSTERIORI”.
PROTESTO
GENÉRICO.
INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a realização de diligência ou a produção de novo laudo técnico sobre o
produto, uma vez que os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para a
formação de convicção e consequente julgamento do feito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/08/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado "C 1213 2 MOL - NEODOL 23-2” trata-se de Álcool Graxo
Etoxilado contendo Álcool Alifático, um Outro Derivado de Álcool Graxo (*Gordo)
Industrial e classifica-se no código 3824.90.29, tendo em vista, as Regras Gerais
Interpretativas do Sistema Harmonizado, os textos das posições e as Notas de Capítulos.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/08/2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Os créditos da União, decorrentes de multas ou de tributos, que deixarem de ser pagos
nos prazos previstos na legislação serão acrescidos de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente. Falece competência à autoridade administrativa para apreciar
arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas legais.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 147/173), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. PRELIMINARES

A recorrente alega que auto de infração está maculado por vícios formais
insanáveis, na medida em que embasado no Laudo Técnico revestido de flagrantes
irregularidades, dentre as quais a específica classificação da mercadoria.
Entende ainda que teve cerceado o seu direito de defesa, na medida em que
somente aos agentes do fisco, foi assegurado o direito de formular quesitos ao Laboratório.
Em razão da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
procedimento fiscal, despacho aduaneiro, aponta infração ao princípio constitucional da
isonomia previsto no art. 5o, Caput, combinado com os arts. 150 e 173 da Constituição Federal.
Alega também questões relativas ao devido processo legal. Cita doutrina e
jurisprudência.
Ainda nas preliminares, alega que o indeferimento do pedido de diligência por
parte do juízo a quo prejudicou a solução da lide. Sustenta que seu pedido de produção
provas/diligências foi indeferido de forma sumária.
Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa, uma vez que
conforme disposto no art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União,
aprovado pelo Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e
9.532/97, a Recorrente teve seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Art. 18 — A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Neste caso, a autoridade julgadora de primeira instância considerou e indeferiu de
forma fundamentada o pedido da recorrente.
Constando no processo o Laudo Técnico (fls. 19-20), assim como os elementos trazidos
pela impugnante, inclusive novo laudo, bem como todas as demais provas contidas nos
autos, entendo que a matéria de fato já está suficientemente esclarecida, não sendo
necessária realização de diligência ou perícia.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

De forma diversa do que alega a impugnante, entendo que as respostas aos quesitos,
juntamente com as provas trazidas pela fiscalização e pela impugnante, são
suficientes para esclarecer os elementos fáticos relacionados ao lançamento, não
havendo contradições que tornem o laudo defeituoso para o fim a que se destina.

No tocante ao argumento de prescrição intercorrente cabe esclarecer que o
instituto não se aplica no processo administrativo fiscal. Sobre o assunto, citese a Súmula CARF
no 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Dessa forma, os argumentos, que passam pela alegação de ofensa ao princípio da
isonomia e do devido processo legal quando da produção de provas por parte da fiscalização no
curso do despacho aduaneiro, laudo laboratorial, não merecem ser conhecidos, consoante
encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do exposto, proponho negar provimento às preliminares.

2. MÉRITO. Classificação Fiscal
No mérito, o cerne da controvérsia reside na divergência quanto ao
enquadramento do produto descrito na DI como "'FATTY ALCOHOL C1213 2 MOL-NEODOL
23-2". A Recorrente classificou o produto na NCM: 3824.90.89, mas a fiscalização entendeu
como correta a NCM 3924.90.29.
Necessário ter presente que a classificação prescrita pela fiscalização e
confirmada na decisão de piso apoia-se no Laudo de Análises FUNCAMP e que com ela
assentimos, conforme fundamentação apresentada no desenvolvimento deste item.
No Pedido de Exame Laboratorial foram elaborados os seguintes quesitos:
"1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a
descrição acima.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida,
apresentado isoladamente?
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
4. Demais considerações julgadas pertinentes. "
No Laudo no 2563.01 da FUNCAMP (fls. 19-20), foram realizados os seguintes
sobre o produto:
“CONCLUSÃO:
Trata-se de Álcool Graxo Etoxilado contendo Álcool Alifático, na forma
líquida.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
'1. Não se trata de Qualquer Outra Preparação à base de Compostos
Orgânicos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

Trata-se de Álcool Graxo Etoxilado contendo Álcool Alifático, um Outro
Derivado de Álcool Graxo (*Gordo) Industrial, não especificado nem
compreendido em outras posições.
2. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
3. De acordo com Literatura Técnica Específica (anexo I), a mercadoria é
utilizada na fabricação de detergentes.
4.De acordo com Literatura Técnica Específica (anexo I), a mercadoria de
denominação comercial NEODOL é constituída de Álcool Etoxilado.” (grifei).

Vejamos a classificação defendida pela Recorrente, NCM 3824.90.89 (texto
vigente à época):
38 PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
3824 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA
NÚCLEOS DE FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES
DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS
(INCLUINDO OS CONSTITUÍDOS POR MISTURAS DE PRODUTOS
NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS
POSIÇÕES
3824.90 - OUTROS
3824.90.8 PRODUTOS E PREPARAÇÕES À BASE DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS,
NÃO
ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS
NOUTRAS POSIÇÕES 3824.90.89 OUTROS
Vejamos a posição da Fiscalização, NCM 3924.90.29(texto vigente à época):
3824.90.2 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS INDUSTRIAIS; MISTURAS
E PREPARAÇÕES CONTENDO ÁLCOOIS GRAXOS OU ÁCIDOS
CARBOXÍLICOS OU DERIVADOS DESTES PRODUTOS
3824.90.29 OUTROS
Para a FUNCAMP (fl. 19), o produto importado trata-se de “Álcool Graxo
Etoxilado contendo Álcool Alifático, na forma líquida.” Também foi informado que:
[...] Trata-se de Álcool Graxo Etoxilado contendo Álcool Alifático, um Outro
Derivado de Álcool Graxo (*Gordo) Industrial, não especificado nem
compreendido em outras posições.
2. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
3. De acordo com Literatura Técnica Específica (anexo I), a mercadoria é
utilizada na fabricação de detergentes.
4.De acordo com Literatura Técnica Específica (anexo I), a mercadoria de
denominação comercial NEODOL é constituída de Álcool Etoxilado.”
Dessa forma, verificamos que a posição 3824 compreende os produtos químicos e
as preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas não especificados nem
compreendidos em outras posições da Nomenclatura, sendo este o caso do produto em discussão
(RGI-1). A posição 3824 desdobra-se em:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

3824.10 - AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA
NÚCLEOS DE FUNDIÇÃO 12 CE FORTALEZA DRJ Fl. 127
3824.30
-
CARBONETOS
METÁLICOS
NÃO
AGLOMERADOS,
MISTURADOS ENTRE SI OU COM AGLUTINANTES METÁLICOS
3824.40 - ADITIVOS PREPARADOS PARA CIMENTOS, ARGAMASSAS
OU CONCRETOS 3824.50 - ARGAMASSAS E CONCRETOS, NÃO
REFRATÁRIOS 3824.60 - SORBITOL, EXCETO O DA SUBPOSIÇÃO
2905.44
3824.7
-
MISTURAS
QUE
CONTENHAM
DERIVADOS
HALOGENADOS DO METANO, DO ETANO OU DO PROPANO 3824.8 -
MISTURAS E PREPARAÇÕES QUE CONTENHAM OXIRANO (ÓXIDO
DE ETILENO), POLIBROMOBIFENILAS (PBB),POLICLOROBIFENILAS
(PCB), POLICLOROTERFENILAS (PCT) OU FOSFATO DE TRIS(2,3-
DIBROMOPROPILA 3824.90 - OUTROS:"
A RGI-6 dispõe:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Na linha da decisão recorrida, verificamos que, por essa regra, o produto sob
análise inclui-se na subposição residual 3824.90, uma vez que não se encontra abrangida pelas
subposições precedentes.
Conforme se anotou na decisão recorrida, a Regra Geral Complementar no 1
(RGC-1), em sua primeira parte, determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente. A subposição 3824.90 se desdobra
em:
"3824.90.1
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
DA
FABRICAÇÃO
DE
ANTIBIÓTICOS OU DE VITAMINAS OU DE OUTROS PRODUTOS DA
POSIÇÃO 29.36
3824.90.2 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS INDUSTRIAIS; MISTURAS
E PREPARAÇÕES CONTENDO ÁLCOOIS GRAXOS OU ÁCIDOS
CARBOXÍLICOS OU DERIVADOS DESTES PRODUTOS 3824.90.3
MISTURAS E PREPARAÇÕES PARA BORRACHA OU PLÁSTICOS E
OUTRAS MISTURAS E PREPARAÇÕES PARA ENDURECER RESINAS
SINTÉTICAS, COLAS, PINTURAS OU USOS SIMILARES
3824.90.4
MISTURAS
E
PREPARAÇÕES
DESINCRUSTANTES,
ANTICORROSIVAS
OU
ANTIOXIDANTES;
FLUIDOS
PARA
A
TRANSFERÊNCIA DE CALOR 3824.90.5 POLIETILENOGLICÓIS E SUAS
MISTURAS;
POLIPROPILENOGLICÓIS
E
SUAS
MISTURAS;
MISTURAS
E
PREPARAÇÕES CONTENDO ÉSTERES DE ÁCIDOS INORGÂNICOS E
SEUS DERIVADOS
3824.90.7 PRODUTOS E PREPARAÇÕES À BASE DE ELEMENTOS
QUÍMICOS
OU
DE
SEUS
COMPOSTOS
INORGÂNICOS,
NÃO
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS
NOUTRAS
POSIÇÕES
3824.90.8 PRODUTOS E PREPARAÇÕES À BASE DE COMPOSTOS
ORGÂNICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS
POSIÇÕES"
Adotamos a inferência constante da decisão a quo no sentido de que, por se tratar de
preparação contendo álcoois graxos (Álcool Graxo Etoxilado) e derivados deste produto (Álcool
Alifático), classifica-se, segundo a RGI 1 e a RGC-1, no item 3824.90.2. Em virtude de o texto
desse item ser mais adequado às características do produto, indicadas no Laudo, à fl. 20, não
cabe a classificação no item 3824.90.8, nem em um terceiro item, como alegado pela
impugnante, invocando o princípio da eventualidade. O item 3824.90.2 se desdobra em:
3824.90.2 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS INDUSTRIAIS; MISTURAS E
PREPARAÇÕES
CONTENDO
ÁLCOOIS
GRAXOS
OU
ÁCIDOS
CARBOXÍLICOS OU DERIVADOS DESTES PRODUTOS 3824.90.21 ÁCIDOS
GRAXOS DIMERIZADOS; PREPARAÇÕES CONTENDO ÁCIDOS GRAXOS
DIMERIZADOS
3824.90.22 PREPARAÇÕES CONTENDO ESTEAROILBENZOILMETANO E
PALMITOILBENZOILMETANO; PREPARAÇÕES CONTENDO CAPRILATO
E CAPRATO DE PROPILENOGLICOL
3824.90.23 PREPARAÇÕES CONTENDO TRIGLICERÍDIOS DOS ÁCIDOS
CAPRÍLICO E CÁPRICO
3824.90.24 ÉSTERES DE ÁLCOOIS GRAXOS DE C12 A C20 DO ÁCIDO
METACRÍLICO
E
SUAS
MISTURAS;
ÉSTERES
DE
ÁCIDOS
MONOCARBOXÍLICOS
DE
C10
RAMIFICADOS
COM
GLICEROL
3824.90.25 MISTURAS DE ÉSTERES DIMETÍLICOS DOS ÁCIDOS ADÍPICO,
GLUTÁRICO E SUCCÍNICO; MISTURAS DE ÁCIDOS DIBÁSICOS DE C11 E
C12; ÁCIDOS NAFTÊNICOS, SEUS SAIS INSOLÚVEIS EM ÁGUA E SEUS
ÉSTERES
3824.90.29 OUTROS
Dessarte, na falta de, no âmbito deste item 3824.90.2, subitem específico para
enquadramento do produto em discussão, este classifica-se, pela RGC-1, no subitem residual
3824.90.29.
Portanto, propõe-se adotar integralmente o entendimento da decisão a quo de o
produto denominado "C 1213 2 MOL - NEODOL 23-2” trata-se de Álcool Graxo Etoxilado
contendo Álcool Alifático, um Outro Derivado de Álcool Graxo (*Gordo) Industrial e classifica-
se no código 3824.90.29

3. MÉRITO. Da multa de 1% pelo classificação incorreta
A Recorrente defende a não aplicação da multa em razão da correção da sua
classificação, questão que se esgotara no item antecedente. Argumenta que, mesmo que sua
classificação estivesse incorreta também não caberia a multa e junta jurisprudência anterior à lei
que institui a multa em pauta.
A multa de 1% se refere à informação incorreta, inclusive por classificação
incorreta, e tem por enquadramento legal no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, vejamos:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou (...)
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
(...) (Grifei)
Dessa forma, conforme se observou n a decisão de piso, se houver erro na
classificação fiscal, é cabível a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, independentemente de ter havido falta de pagamento de tributo ou intenção de
lesar o Fisco. Nos termos do artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Anote-
se ainda que, conforme se observou na decisão de piso, a jurisprudência juntada pela Recorrente
não se refere à multa em pauta, mas à multa de ofício.
Cumpre mencionar a Súmula 161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida,
negando provimento ao Recurso Voluntário.

4.MÉRITO – Juros de Mora
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

5. MÉRITO – Produção de Provas
Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao
auto de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004114/2009-55

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital